Tribunal: TJMT
Processo: 1016666-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXORBITANTE – DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO EM OUTROS AUTOS REFERENTE ÀS FATURAS ANTERIORES – ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO OCULTO E INTERNO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECURSOS PREJUDICADOS – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando a parte promovida “à obrigação de fazer consistente na revisão das faturas ora impugnadas (04/2018 a agosto/2018, agosto/2022, novembro/2022 a fevereiro/2023), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores ao lapso impugnado, devendo considerar, para tanto, o conteúdo da decisão proferida em favor da autora nos autos n. 1019797-77.2016.811.0041, de modo que o novo cálculo tome por base as faturas pretéritas já readequadas por força de acórdão proferido naqueles autos.”
Havendo evidente consumo exorbitante de água com oscilações no consumo, entretanto, demonstrada as diversas diligências da parte promovida (vistorias) atestando a regularidade da medição, não há como apurar a ocorrência de responsabilidade da parte promovida ou qualquer ato ilícito supostamente praticado sem a realização de perícia interna no imóvel.
Nesse sentido: “(...) Para se obter a real e eventual comprovação de que o faturamento se deu a maior, no presente caso, faz-se necessária a realização de perícia técnica idônea junto ao hidrômetro do consumidor, o que demanda prova complexa, fugindo a competência do juizado especial. (...) (N.U 1047440-57.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)”.
Por fim, insta frisar que já foi interposta ação anterior para discutir a emissão de faturas acima da média (processo no), não sendo plausível a parte promovente ficar recorrendo ad aeternum ao judiciário acerca dos mesmos fatos.
Assim, nos termo do artigo 370 do CPC, cabe ao magistrado determinar as provas necessárias para a busca da verdade real e, consequentemente, julgar o mérito da demanda, o que não é possível ocorrer nestes autos, tendo em vista a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia técnica.
Ante o exposto, JULGO como PREJUDICADOS os recursos inominados e reconheço, DE OFÍCIO, a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial , extinto o processo sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.
Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016666-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA SEBOLD PEDROSO - CPF: 002.151.022-90 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024